Tribunal: TJES
Processo: 0025450-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários de IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito, ajuizada pela instituição financeira, em razão de suposta fraude na celebração de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A instituição financeira sustentou a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e ilicitude do objeto, com consequente afastamento do fato gerador do IPVA. O Estado insurgiu-se contra a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 100,00, por considerá-la irrisória diante do crédito discutido, estimado em aproximadamente R$ 21.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária afasta a validade dos lançamentos tributários de IPVA e das penalidades administrativas vinculadas ao veículo; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 devem ser majorados por apreciação equitativa, diante do baixo valor atribuído à causa e do proveito econômico envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude praticada por terceiro na contratação de financiamento bancário insere-se no risco da atividade da instituição financeira e configura fortuito interno, incapaz de transferir ao Estado o prejuízo decorrente da falha na análise cadastral, na verificação documental e na validação da identidade do contratante.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O registro do gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, promovido pela própria instituição financeira, vincula o veículo perante o DETRAN/ES e formaliza a propriedade fiduciária resolúvel, elemento suficiente para a incidência do IPVA nos termos da legislação estadual aplicável.

6. A Administração Tributária atua com base nos registros oficiais, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo admissível impor ao erário público o ônus decorrente da falta de cautela da instituição financeira na contratação.

7. A ausência de perícia grafotécnica impede a comprovação técnica da alegada falsificação documental, sobretudo quando a instituição financeira se apoia apenas em elementos informativos unilaterais.

8. A fixação de honorários advocatícios em R$ 100,00 revela-se irrisória diante da importância da causa, do tempo de tramitação da demanda, da atuação defensiva em duas instâncias e do crédito tributário discutido, estimado em aproximadamente R$ 21.000,00.

9. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, e o Tema Repetitivo 1.076 do STJ preserva essa possibilidade para majorar verbas honorárias em hipóteses de valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude praticada por terceiro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária configura fortuito interno da atividade bancária e não afasta, perante a Fazenda Pública, a validade dos lançamentos tributários e administrativos vinculados ao veículo.

2. A instituição financeira responde pelos riscos decorrentes da falha na análise cadastral e documental que antecede a concessão de crédito e o registro de gravame.

3. O baixo valor atribuído à causa autoriza a majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a verba fixada se mostrar irrisória diante da natureza, da duração e da relevância econômica do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 166; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025450-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários de IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito, ajuizada pela instituição financeira, em razão de suposta fraude na celebração de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A instituição financeira sustentou a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e ilicitude do objeto, com consequente afastamento do fato gerador do IPVA. O Estado insurgiu-se contra a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 100,00, por considerá-la irrisória diante do crédito discutido, estimado em aproximadamente R$ 21.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária afasta a validade dos lançamentos tributários de IPVA e das penalidades administrativas vinculadas ao veículo; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 devem ser majorados por apreciação equitativa, diante do baixo valor atribuído à causa e do proveito econômico envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude praticada por terceiro na contratação de financiamento bancário insere-se no risco da atividade da instituição financeira e configura fortuito interno, incapaz de transferir ao Estado o prejuízo decorrente da falha na análise cadastral, na verificação documental e na validação da identidade do contratante.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O registro do gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, promovido pela própria instituição financeira, vincula o veículo perante o DETRAN/ES e formaliza a propriedade fiduciária resolúvel, elemento suficiente para a incidência do IPVA nos termos da legislação estadual aplicável.

6. A Administração Tributária atua com base nos registros oficiais, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo admissível impor ao erário público o ônus decorrente da falta de cautela da instituição financeira na contratação.

7. A ausência de perícia grafotécnica impede a comprovação técnica da alegada falsificação documental, sobretudo quando a instituição financeira se apoia apenas em elementos informativos unilaterais.

8. A fixação de honorários advocatícios em R$ 100,00 revela-se irrisória diante da importância da causa, do tempo de tramitação da demanda, da atuação defensiva em duas instâncias e do crédito tributário discutido, estimado em aproximadamente R$ 21.000,00.

9. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, e o Tema Repetitivo 1.076 do STJ preserva essa possibilidade para majorar verbas honorárias em hipóteses de valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude praticada por terceiro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária configura fortuito interno da atividade bancária e não afasta, perante a Fazenda Pública, a validade dos lançamentos tributários e administrativos vinculados ao veículo.

2. A instituição financeira responde pelos riscos decorrentes da falha na análise cadastral e documental que antecede a concessão de crédito e o registro de gravame.

3. O baixo valor atribuído à causa autoriza a majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a verba fixada se mostrar irrisória diante da natureza, da duração e da relevância econômica do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 166; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao apelo do Estado e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

O magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Consequentemente, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (atribuído em R$ 1.000,00).

Inconformada, a
BV Financeira S/A
apelou reiterando os termos da exordial. Defende que o negócio jurídico é absolutamente nulo por vício de consentimento e ilicitude do objeto (arts. 104 e 166 do CC), o que impede a constituição válida da propriedade fiduciária e, por lógica, afasta o fato gerador do IPVA. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sob o argumento de que inexiste relação de consumo com o ente estatal.

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso de apelação adstrito ao capítulo dos honorários advocatícios. Argumenta que a verba fixada em R$ 100,00 é manifestamente irrisória e avilta o exercício da advocacia pública. Aponta que, embora o valor da causa tenha sido fixado por alçada, o crédito discutido na demanda perfaz o montante de R$ 21.000,00, razão pela qual exige a majoração da verba honorária por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões recíprocas, os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se, na origem, de "Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Débitos Tributários de IPVA, DPVAT, Taxas e Infrações de Trânsito" proposta por
BV Financeira S/A
. Alega a autora que, em 16/09/2016, firmou Cédula de Crédito Bancário para o financiamento do veículo Ford Fiesta Rocam Sedan, placa MIT8499, com garantia de alienação fiduciária, com indivíduo que se identificou como Gilvan José de Souza.

Posteriormente, sua equipe de inspetoria constatou indícios de fraude, o que restou corroborado pelo registro de Boletim de Ocorrência (nº 32410485) pelo verdadeiro titular dos documentos, noticiando o crime de estelionato. Diante disso, requereu administrativamente a dispensa dos débitos perante o DETRAN/ES e, ante a ausência de resposta, ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade do registro do veículo e a anulação de todos os encargos tributários e administrativos daí decorrentes. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

O Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES apresentaram contestações defendendo, em preliminar, a ilegitimidade ativa da financeira para pleitear direito da vítima da fraude, bem como a inadequação da via eleita. No mérito, sustentaram que a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, sendo inviável transferir o prejuízo financeiro ao erário público.

Sobreveio a r. sentença de improcedência. O juiz sentenciante pontuou que não ficou cabalmente demonstrada a divergência formal de assinaturas nos autos, ante a ausência de perícia grafotécnica. Ademais, aplicou a Súmula nº 479 do STJ para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento, mantendo a higidez dos lançamentos fiscais de IPVA e das penalidades administrativas. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (gerando a verba de R$ 100,00).

Inconformada, a
BV Financeira S/A
apelou reiterando os termos da exordial. Defende que o negócio jurídico é absolutamente nulo por vício de consentimento e ilicitude do objeto (arts. 104 e 166 do CC), o que impede a constituição válida da propriedade fiduciária e, por lógica, afasta o fato gerador do IPVA. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sob o argumento de que inexiste relação de consumo com o ente estatal.

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso de apelação adstrito ao capítulo dos honorários advocatícios. Argumenta que a verba fixada em R$ 100,00 é manifestamente irrisória e avilta o exercício da advocacia pública. Aponta que, embora o valor da causa tenha sido fixado por alçada, o crédito discutido na demanda perfaz o montante de R$ 21.000,00, razão pela qual exige a majoração da verba honorária por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões recíprocas, os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal.

Pois bem.

O cerne do recurso interposto pela
BV Financeira S/A
reside em verificar se a ocorrência de fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária possui o condão de anular os lançamentos tributários de IPVA e as multas administrativas emitidas pelo Estado e pelo DETRAN/ES.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Em que pese a relevante argumentação da apelante no sentido de que o negócio jurídico padece de nulidade absoluta por força de estelionato praticado por terceiro, tal circunstância pertence estritamente à órbita das relações privadas, sendo ineficaz perante a Fazenda Pública.

A responsabilidade pelos procedimentos de análise cadastral, verificação de segurança documental e validação da identidade do contratante integra o núcleo essencial da atividade das instituições financeiras. Ao disponibilizar crédito no mercado e obter lucro com tal exploração, o banco atrai para si os riscos inerentes ao empreendimento, consagrados pela Teoria do Risco-Proveito.

O entendimento encontra-se perfeitamente consolidado na jurisprudência pátria, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se extrai do enunciado sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Desta forma, a ocorrência de fraude documental configura hipótese clássica de
fortuito interno
, o qual é incapaz de romper o nexo de causalidade ou de afastar a responsabilidade da instituição. Foi a própria apelante quem deu azo ao imbróglio administrativo ao proceder à inclusão de gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG), vinculando o bem junto ao DETRAN/ES.

Uma vez registrado o gravame, formaliza-se a propriedade fiduciária resolúvel do automóvel em favor do banco devedor, o que preenche perfeitamente a hipótese de incidência e o fato gerador do IPVA, nos moldes do art. 2º da Lei Estadual nº 6.999/2001. A atuação da Administração Tributária pauta-se nos registros oficiais que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo lícito transferir o prejuízo decorrente da falta de cautela do banco ao erário público.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de origem, a recorrente sequer requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovar tecnicamente a falsificação documentária, amparando-se apenas em elementos informativos unilaterais.

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a higidez dos débitos fiscais e administrativos vinculados ao veículo, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso da BV Financeira S/A.

Volta-se o apelo do
ESTADO
contra o capítulo acessório da sentença que fixou a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, resultando na quantia de R$ 100,00.

Neste ponto, a insurgência merece integral acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015 buscou estabelecer critérios objetivos e percentuais fixos para o arbitramento dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º). Todavia, o próprio legislador processual previu uma válvula de escape para evitar distorções interpretativas e injustiças manifestas, tanto nas causas de valor excessivo quanto naquelas de valor ínfimo.

Dispõe o art. 85, § 8º, do CPC:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso em tela, a autora atribuiu à causa o valor meramente estimativo de R$ 1.000,00 para efeitos de alçada. Contudo, a realidade subjacente ao litígio revela que o proveito econômico indireto obtido pela Fazenda Pública com a manutenção da improcedência equivale a um crédito tributário discutido de aproximadamente R$21.000,00.

Fixar a remuneração dos patronos públicos em R$100,00 desconsidera por completo o grau de zelo dos profissionais, a importância da causa e, principalmente, o tempo exigido para o serviço, visto que a demanda tramita há quase uma década, exigindo constante atuação defensiva em duas instâncias processuais.

Cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.076
, vedou a aplicação da apreciação equitativa para
reduzir
honorários em causas de valores elevados, mas resguardou e chancelou expressamente a sua utilização para
majorar
verbas quando o valor da causa for flagrantemente baixo, exatamente como ocorre na hipótese vertente.

Desta forma, sopesados os critérios balizadores do art. 85, § 2º, do CPC, a reforma da r. sentença é medida que se impõe para majorar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, para o patamar digno e razoável de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos de apelação para:

1. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
;

2. DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando parcialmente a r. sentença fustigada para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Procuradores do Estado para o montante de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, fixados por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da instituição autora,
majoro a verba honorária em R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários recursais
, totalizando o importe definitivo de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
a ser arcado integralmente pela parte requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar